Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722813-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro Raef Masoud Nimer Apelados: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro Raef Masoud Nimer D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro (Id. 71111770) e por Raef Masoud Nimer (Id. 71111774) contra a sentença (Id. 71111756) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido formulado pelo segundo apelante improcedente. Verifica-se que a petição do recurso interposto por Raef Masoud Nimer (Id. 71111774) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O apelante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, é preciso ressaltar que o requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem, pelo autor, foi indeferido pelo Juízo singular, na sentença ora impugnada, diante da constatação de que “sua moradia, profissão e de rendimentos demonstrados nos autos não condizerem com as condições de pobreza”. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente Raef Masoud Nimer apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator